Tribunal: TCU
Processo: 024.508/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4653/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, que por intermédio do item 9.6 do Acórdão 3610/2017-TCU-Segunda Câmara , Relator José Múcio Monteiro, o Tribunal determinou à Prefeitura Municipal de Princesa Isabel/PB que, no prazo de 15 (quinze) dias, devolvesse aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) do valor de R$ 1.204,10 (um mil, duzentos e quatro reais e dez centavos), essa determinação foi reiterada por meio do Acórdão 2467/2019-TCU-Segunda Câmara de minha relatoria, a Prefeitura foi notificada por meio do Ofício 6841/2019-TCU/Secex-TCE, de 19/8/2019, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação a responsável Prefeitura Municipal de Princesa Isabel/PB, ante o recolhimento integral do valor devido , acrescida dos devidos encargos de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Valor original do débito: 1.204,10 Valor recolhido: 1.216,14 1. Processo TC- Processo 024.508/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.501/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.508/2014-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 005.499/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.500/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.502/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José Sidney Oliveira (XXX.827.224-XX); Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB (08.888.968/0001-08); E P A Construcoes Ltda - ME (07.539.080/0001-05) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (1663/OAB-PB) e outros, Bruno Lopes de Araújo (OAB/PB no 7.588-A) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.